Tribunal: TJSP
Processo: 1009508-49.2020.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Campos Mello
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-13
Data de publicação: 2020-06-13

Ementa:
Demanda revisional de contrato de financiamento de veículo automotor, com pedido cumulado de repetição de indébito. Sentença de improcedência. Decisão alterada em parte. Pedidos de exclusão de cobrança de prêmio seguro proteção financeira, de valor rotulado de "parcela premiável" e de limitação da multa moratória a 2% da dívida. Não conhecimento. Incidência do princípio da adstrição. Relação

Ementa:
Demanda revisional de contrato de financiamento de veículo automotor, com pedido cumulado de repetição de indébito. Sentença de improcedência. Decisão alterada em parte. Pedidos de exclusão de cobrança de prêmio seguro proteção financeira, de valor rotulado de "parcela premiável" e de limitação da multa moratória a 2% da dívida. Não conhecimento. Incidência do princípio da adstrição. Relação jurídica sujeita à Lei 8.078/90. Capitalização mensal de juros. Admissibilidade na espécie, pois expressamente pactuada, à luz do entendimento do STJ. Tarifa de cadastro. Admissibilidade na espécie. Incidência da Súmula 566 do Superior Tribunal de Justiça. IOF (Imposto sobre operações financeiras) diluído nas parcelas. Juridicidade da cobrança, à luz de precedente do STJ em incidente de recurso repetitivo. Tarifa de registro de contrato. Abusividade da cobrança, pois não há prova de que o registro da alienação fiduciária tenha sido realizadO pela credora. Tarifa de avaliação do bem. Injuridicidade da cobrança, pois não demonstrado que houve efetiva prestação do serviço. Devolução de valores que deve ser feita de forma singela, admitida a compensação. RECURSO parcialmente provido, na parte conhecida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000427417
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1009508-49.2020.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante LUCIVALDO
SOUSA
LIMA
(JUSTIÇA
GRATUITA),
é
apelado
AYMORÉ
CRÉDITO,
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Conheceram em parte
do recurso e, na parte conhecida, deram-lhe parcial provimento. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente), MATHEUS FONTES E ROBERTO MAC CRACKEN.
São Paulo, 13 de junho de 2020.
CAMPOS MELLO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009508-49.2020.8.26.0002 -Voto no 75994
2
Ap. 1009508-49.2020.8.26.0002 São Paulo F.R.Santo Amaro 1aVC VOTO 75994
Apte.: Lucivaldo Sousa Lima (Justiça Gratuita).
Apda.: Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A.
DEMANDA
REVISIONAL
DE
CONTRATO
DE
FINANCIAMENTO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, COM PEDIDO
CUMULADO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. SENTENÇA DE
IMPROCEDÊNCIA.
DECISÃO
ALTERADA
EM
PARTE.
PEDIDOS
DE
EXCLUSÃO DE COBRANÇA DE PRÊMIO
SEGURO PROTEÇÃO FINANCEIRA, DE VALOR ROTULADO
DE “PARCELA PREMIÁVEL” E DE LIMITAÇÃO DA MULTA
MORATÓRIA A 2% DA DÍVIDA. NÃO CONHECIMENTO.
INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA ADSTRIÇÃO. RELAÇÃO
JURÍDICA
SUJEITA
À
LEI
8.078/90.
CAPITALIZAÇÃO
MENSAL DE JUROS. ADMISSIBILIDADE NA ESPÉCIE, POIS
EXPRESSAMENTE PACTUADA, À LUZ DO ENTENDIMENTO
DO STJ. TARIFA DE CADASTRO. ADMISSIBILIDADE NA
ESPÉCIE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 566 DO SUPERIOR
TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IOF (IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES
FINANCEIRAS) DILUÍDO NAS PARCELAS. JURIDICIDADE
DA COBRANÇA, À LUZ DE PRECEDENTE DO STJ EM
INCIDENTE
DE
RECURSO
REPETITIVO.
TARIFA
DE
REGISTRO DE CONTRATO. ABUSIVIDADE DA COBRANÇA,
POIS NÃO HÁ PROVA DE QUE O REGISTRO DA ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA TENHA SIDO REALIZADO PELA CREDORA.
TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM. INJURIDICIDADE DA
COBRANÇA,
POIS
NÃO
DEMONSTRADO
QUE
HOUVE
EFETIVA
PRESTAÇÃO
DO
SERVIÇO.
DEVOLUÇÃO
DE
VALORES QUE DEVE SER FEITA DE FORMA SINGELA,
ADMITIDA A COMPENSAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE
PROVIDO, NA PARTE CONHECIDA.
É apelação contra a sentença a fls. 150/159, que julgou
improcedente demanda revisional de contrato de financiamento de
veículo automotor, com pedido cumulado de repetição de indébito.
Em seu recurso, sustenta o apelante que houve injurídica
prática de capitalização mensal de juros. Rechaça a cobrança de tarifas
de cadastro, de registro de contrato, de avaliação do bem, de prêmio de
seguro proteção financeira, de IOF adicional e também de valor rotulado
de “parcela premiável”. Assevera que a multa moratória não pode ser
superior a 2% da dívida. Postula a incidência da Lei 8.078/90 e afirma
que faz jus à revisão da avença. Pede a reforma da sentença.
Apresentadas contrarrazões, subiram os autos.
É o relatório.
O recurso comporta parcial provimento, na parte
conhecida.
Não o é no tocante aos pedidos de limitação da multa
moratória ao percentual de 2% da dívida e de exclusão de cobrança de
prêmio seguro proteção financeira e de valor rotulado de “parcela
premiável”, pois tais matérias não foram deduzidas na inicial e sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009508-49.2020.8.26.0002 -Voto no 75994
3
apreciação por esta Corte implicaria violação ao princípio da adstrição, o
que não pode ser admitido. Anote-se ainda que, no caso em tela, sequer
houve cobrança de qualquer valor a título de seguro e nem de “parcela
premiável” (cf. fls. 27) e a cláusula N, item VI da avença já prevê multa
moratória de 2% do valor do débito (cf. fls. 28), o que demonstra
também falta de interesse do autor.
Cabe proclamar que incide na espécie a Lei 8.078/90,
visto que se trata de financiamento de veículo automotor celebrado entre
pessoa física e instituição financeira (Súmula 297 do Superior Tribunal
de Justiça).
Relembre-se que no regime do Código de Defesa do
Consumidor há duas hipóteses de modificação de cláusulas contratuais, a
primeira delas decorrente do reconhecimento do estabelecimento de
prestações desproporcionais, quando se consume lesão na contratação,
caso em que verificada tal desproporcionalidade entre a prestação e a
contraprestação já no momento da celebração da avença (cf. Arruda
Alvim e outros, “Código do Consumidor Comentado” Ed. RT, p. 30). A
lesão é instituto que fora banido de nosso sistema normativo desde a
codificação civil (cf. STF in RTJ 84/218 acórdão que esgota a matéria) e
que agora reapareceu no âmbito das relações de consumo e do novo
Código Civil. Além disso, para a incidência do instituto, é necessário
que tal desproporção ocorra entre as prestações em si mesmas
consideradas, ou seja, devem ser cotejadas ambas as obrigações
assumidas. Mas disso não se cogita na espécie.
A segunda possibilidade de modificação, em tese, de
cláusula contratual é aquela decorrente de onerosidade excessiva,
modalidade enquadrada na teoria da imprevisão. Esta pode ser empregada
quando se trata de ocorrência posterior à contratação. Para sua adoção
por decisão judicial, não se pode olvidar que ela só poderá ser adotada
na hipótese da denominada “desaparição da base do negócio”, entendida
como tal a destruição da relação de equivalência das prestações, ou
ainda quando se torne frustrada a própria finalidade do negócio jurídico,
mesmo que o devedor disponha de meios para cumprir suas obrigações
(cf.,
a
propósito,
Karl
Larenz,
“Base
del
Negocio
Juridico
y
Cumplimiento de los Contratos”, Ed. Revista de Derecho Privado, p.
225). Mesmo se o enfoque for a excessiva onerosidade, ainda assim cabe
a advertência de que só pode ser aplicada a teoria em caso de evidente
desequilíbrio causado por situação nova. Isso significa que se o alegado
desequilíbrio, a alegada onerosidade, já existam no momento da
contratação, não se poderá falar em imprevisão. E não se perca de vista
que todo negócio contém certo grau de incerteza a respeito das vantagens
e desvantagens econômicas que ele poderá ou não propiciar. Há mesmo
uma incerteza considerada normal na vida negocial (Alberto Trabucchi,
“Istituzioni di Diritto Civille”, Ed. Cedam, 26a ed., 1983, p. 696). Ocorre

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009508-49.2020.8.26.0002 -Voto no 75994
4
que, no caso em tela, sequer há alegação de ocorrência de fato
superveniente causador de onerosidade excessiva.
Pois bem, o autor pretende a revisão da avença, com
fundamento na existência de cláusulas abusivas. Mas o fato de ser o
contrato de adesão não tem o significado por ele pretendido. Não quer
dizer que, só por causa disso, ele seja leonino.
Assentadas tais premissas, verifico que não pode ser
acolhido o pedido de exclusão da cobrança de juros capitalizados
mensalmente.
Ressalte-se, de início, que a capitalização mensal de
juros restou evidenciada no caso presente, já que o simples cotejo da
taxa de juros mensal (2,10%) com a anual (28,32%) permite inferir a
adoção dessa prática na avença (cf. item F.4 a fls. 27), visto que a
multiplicação do percentual mensal por doze meses, efetuada de forma
simples, não atinge tal percentual anual.
E deve ser assinalado que a capitalização mensal de
juros não pode, em si mesma, ser considerada abusiva. Há inúmeras
hipóteses nas quais ela é expressamente prevista no ordenamento, o que
não poderia ocorrer caso tal ilegalidade fosse intrínseca. Assim, por
exemplo, ela é prevista pelo art. 3o, § 1o, I, da Medida Provisória
2.160-25/01, que dispõe sobre a Cédula de Crédito Bancário, pelo § 3o do
art. 7o da Lei 8.929/94, que instituiu a Cédula de Produto Rural, pelo art.
5o da Lei 6.840/80, que institui os títulos de crédito comercial, pelo art.
5o do Decreto-Lei 413/69, que dispõe sobre os títulos de crédito
industrial e pelo art. 5o do Decreto-Lei 167/67, que dispõe sobre os
títulos de crédito rural. Vê-se, pois, que há inúmeros casos em que se
admite a capitalização (vide Súmula 93 do Superior Tribunal de Justiça).
Também é de rigor relembrar que, após a edição da
Medida Provisória 1963-17/2000, em 30.3.2000, passou a ser admitida a
capitalização em períodos inferiores a um ano, na generalidade dos
contratos celebrados por instituições financeiras. É esse atualmente o
entendimento consagrado no Superior Tribunal de Justiça. Mas, ainda
assim, é necessário o exame dos instrumentos contratuais, visto que
aquela corte também decidiu que a contratação dessa modalidade de
capitalização deve ser expressamente estabelecida (STJ
AgInt nos
EDcl no AREsp 1.416.494/SP, 4a T., Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe
3.9.2019; EDcl no AgRg no AREsp 424.554/SP, 4a T., Rel. Min. Antonio
Carlos Ferreira, DJe 18.6.2019; AgInt no REsp 1.627.806/SP, 4a T., Rel.
Min. Raul Araújo, DJe 11.6.2019; AgRg. no AgRg. no Rec Esp.
781.291/RS, 3a T., Rel. Min. Humberto Gomes de Barros, DJU 6.2.2006,
AgRg no Rec. Esp. 734.851/RS, 4a T., Rel. Min Fernando Gonçalves,
DJU 23.5.2005).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009508-49.2020.8.26.0002 -Voto no 75994
5
Ocorre, porém, que tal prática está autorizada no
presente caso, visto que o fato da taxa anual de juros atingir montante
superior ao duodécuplo da taxa mensal revela, por si só, expressa
pactuação (cf., novamente, fls. 27). Esse é o entendimento que foi
consolidado no Superior Tribunal de Justiça em incidente de recurso
repetitivo, conforme a previsão do art. 543-C, § 7o do C.P.C. de 1.973,
vigente à época do julgamento, verbis: “1) É permitida a capitalização
de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados
após
31/3/2000,
data
da
publicação
da
Medida
Provisória
no
1.963-17/2000, em vigor como MP no 2.170-01, desde que expressamente
pactuada; 2) A pactuação mensal de juros deve vir estabelecida de forma
expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual
superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança
da taxa efetiva anual contratada.” (Rec. Esp. 973.827/RS, Segunda
Seção, Rel. p/ acórdão Min. Maria Isabel Galotti, Rel. sorteado Min.
Luis Felipe Salomão, DJe 24.9.2012). E esse entendimento foi
sedimentado pela Corte Superior com a edição da Súmula 541, verbis: “A
previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao
duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa
efetiva anual contratada.”.
A discussão poderia perdurar, pois que a formação de
juros compostos poderia ser também rotulada de capitalização, na medida
em que o resultado desse método de composição dos juros contratuais
implica necessariamente resultado diverso daquele que ocorreria caso a
taxa mensal contratada fosse multiplicada por doze. Além disso, o
cálculo de juros compostos acarreta necessariamente, ainda que na fase
prévia à contratação, a incorporação, ainda que hipotética, de juros
vencidos em um primeiro momento (1a parcela) ao capital, para que
então possam, por seu turno, ser calculados os juros que irão vencer em
um segundo momento (2a parcela) e assim sucessivamente. Em princípio,
isso entraria em confronto com a letra do art. 4o do Decreto 22.626/33,
que proíbe contar juros de juros, sem nenhuma ressalva a respeito da
época dessa contagem. O decreto não distingue se tal contagem proscrita
é calculada previamente à contratação ou não.
Porém, como dito, Roma locuta causa finita. O que o
Superior Tribunal de Justiça proclamou é que é possível a aplicação da
metodologia de juros compostos, desde que na fase que precede a
celebração do contrato. O que continua vedado é a incorporação mensal
de juros vencidos e não pagos a saldo devedor contratual, para que,
integrados ao capital, possam então servir de base de cálculo para a
parcela de juros que irá vencer no mês seguinte. É essa e apenas essa
a capitalização mensal que a Corte Superior verbera, assim mesmo para
algumas espécies de contrato, visto que em outras, havendo previsão
legal expressa, mesmo tal espécie de capitalização mensal, em princípio

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009508-49.2020.8.26.0002 -Voto no 75994
6
vedada pelo ordenamento, pode ser calculada e cobrada por instituições
financeiras ou instituições a elas equiparadas por lei (cf., por exemplo, o
regime das cédulas de crédito).
Assim, nada há de injurídico na cobrança de juros
capitalizados mensalmente no caso presente.
Em relação à cobrança da tarifa de cadastro, o autor
também não tem razão.
A Tarifa de Cadastro (R$ 730,00, cf. fls. 27) pode ser
cobrada, na esteira do entendimento consolidado no Superior Tribunal de
Justiça, Corte à qual compete a padronização da interpretação do direito
federal infraconstitucional, em incidente de recurso repetitivo (Rec.
Esp.1.251.331/RS, 2a Seção, Rel. Min. Maria Isabel Galotti, DJe
24.10.2013). Transcreva-se, no que aqui interessa, trecho da respectiva
ementa, verbis: “7. Permanece legítima a estipulação de Tarifa de
Cadastro, a qual remunera o serviço de “realização de pesquisas em
serviços de proteção ao crédito, base de dados e informações cadastrais,
e tratamento de dados e informações necessários ao início do
relacionamento decorrente da abertura de conta de depósito à vista ou
de poupança ou contratação de operação de crédito ou de arrendamento
mercantil, não podendo ser cobrada cumulativamente” (Tabela anexa à
vigente Resolução CMN 3.919/2010, com a redação dada pela Resolução
4.021/2011).” E tal entendimento foi consolidado com a edição da
Súmula 566 da mencionada Corte, verbis: “Nos contratos bancários
posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em
30/4/2008, pode ser cobrada a tarifa de cadastro no início do
relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira.”
Caberia,
em
consequência,
verificar
a
alegada
abusividade da tarifa cobrada, não em virtude de ausência de previsão no
ordenamento, mas em decorrência do montante cobrado, o qual poderia,
ou não, ser abusivo. Porém, na espécie, o autor se limitou a alegar a
abusividade na cobrança da tarifa. Ele não apontou objetivamente no
que consistiria a abusividade do montante cobrado a título de tarifa de
cadastro. Em consequência, deve ser afastada tal alegação, até mesmo
pela ausência de descrição do suporte fático necessário à incidência da
norma invocada.
E nada há de injurídico na cobrança do Imposto sobre
Operações Financeiras (IOF) no caso dos autos, visto que tal imposto
pode ser cobrado e diluído nas parcelas do financiamento. Esse é o
entendimento que deve prevalecer na jurisprudência, pois consolidado no
Superior Tribunal de Justiça, Corte à qual compete a padronização da
interpretação do direito federal infraconstitucional, em incidente de
recurso repetitivo (art. 543-C do C.P.C. de 1973, diploma legal vigente à
época do julgamento), verbis: “9. Teses para os efeitos do art. 543-C do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009508-49.2020.8.26.0002 -Voto no 75994
7
CPC: (...) 3a Tese: Podem as partes convencionar o pagamento do
Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por meio de
financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos
encargos contratuais.” (Rec. Esp.1.251.331/RS, 2a Seção, Rel. Min.
Maria Isabel Galotti, DJe 24.10.2013).
Já a cobrança de valores concernentes às tarifas de
registro de contrato (R$ 116,09) e de avaliação do bem (R$ 180,00) não
pode ser admitida.
Ressalte-se que o Superior Tribunal de Justiça, Corte a
quem compete a padronização do direito infraconstitucional, assentou as
seguintes teses, relativas a tarifas bancárias, no julgamento do Rec. Esp.
1.578.553/SP, Segunda Seção, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino,
DJe 06.12.2018, processado sob o rito dos recursos repetitivos, verbis:
“2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de
serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser
efetivamente prestado; 2.2. Abusividade da cláusula que prevê o
ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário,
em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em
vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período
anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade
excessiva; 2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em
garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa
com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da
cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade
de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto.”
Na hipótese em tela, o que se verifica é que a cobrança
de tarifa de registro de contrato (R$ 116,09, cf. item B.9 a fls. 27) não
pode mesmo ser admitida, pois não há um fiapo de prova de que o
registro da alienação fiduciária tenha sido realmente efetuado pela
credora. Saliente-se que, de acordo com o precedente acima citado, não
bastava a indicação na “cláusula O garantia” (fls. 28) de que tal serviço
poderia ser realizado por meio da credora com o financiamento dos
custos (itens B8 e B9 das condições específicas). Era imperiosa a
produção de prova da efetiva prestação do serviço. Mas ela não veio para
os autos.
Em relação à tarifa de avaliação, como assentado no
precedente acima, é necessário que haja prova de que o serviço tenha
sido efetivamente prestado. No caso em tela, o que se constata é que não
há prova de que foi efetivamente realizada a vistoria do bem, razão pela
qual a cobrança de R$ 180,00 (cf. item D.2 a fls. 16) não pode ser
admitida.
Assim, os valores concernentes às tarifas de registro de
contrato e de avaliação do bem devem ser expurgados da dívida, bem
como os reflexos acrescidos nas parcelas do financiamento em virtude

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009508-49.2020.8.26.0002 -Voto no 75994
8
dessa cobrança. Os valores já indevidamente quitados pelo autor deverão
ser devolvidos, atualizados monetariamente pela Tabela Prática desta
Corte desde a data dos respectivos desembolsos e acrescidos de juros de
mora legais desde a citação. Fica, porém, admitida expressamente a
compensação da obrigação assim quantificada com outros créditos
líquidos e certos de titularidade da ré (art. 369 do Código Civil). A
devolução de tais valores deverá ser feita de forma singela e não em
dobro, pois não se pode presumir que a ré tenha agido com má-fé, ou
mesmo com imprudência ou negligência, ao cobrar tais valores, em
desconformidade com o aqui decidido. Assim, é descabida a imposição
da sanção, de acordo com o antigo entendimento da Súmula 159 do
Supremo Tribunal Federal e conforme jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça (cf. AgRg no Rec. Esp. 1.502.471/RS, 4a T., Rel.
Min. Antonio Carlos Ferreira, DJe 5.11.2019; Ag.Int. no Ag. Em Rec.
Esp. 1.164.061/PR, 3a T., Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, DJe
26.4.2018; Rec. Esp. 1.388.972/SC, Rel. Min Marcos Buzzi, 2a Seção,
DJe 13.3.2017; AgRg no Rec. Esp. 706.365/RS, 4aT., Rel. Min. Jorge
Scartezzini, DJU 20.02.06, AgRg no Ag. 570.214/MG, 3aT., Rel. Min.
Nancy Andrighi, 28.06.04, Rec. Esp. 401.589/RJ, 4aT., Rel. Min.
Fernando Gonçalves, DJU 4.10.04).
Fica, no mais, mantida a r. sentença, inclusive por seus
próprios fundamentos e no tocante à distribuição dos encargos de
sucumbência, já que a sucumbência da ré foi ínfima e deve incidir o
disposto no parágrafo único do art. 86 do C.P.C., mantida a ressalva
quanto ao disposto no § 3o do art. 98 do C.P.C.
Pelo exposto, dou provimento em parte ao apelo, na
parte conhecida.
Campos Mello
Desembargador Relator